Tribunal: TJDFT
Processo: 0723395-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME HEDIONDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado em regime semiaberto contra decisão que indeferiu pedidos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias, sob o fundamento da ausência de exame criminológico e da necessidade de participação em grupo psicoeducativo. O agravante foi condenado a 9 anos e 9 meses de reclusão por homicídio qualificado e teve registradas faltas graves durante a execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da exigência de exame criminológico prévio à concessão de benefícios externos ao sentenciado condenado por crime hediondo e com registro de faltas graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o exame criminológico não é obrigatório, mas pode ser exigido pelo juízo da execução penal com base em decisão concretamente fundamentada, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ.
4. O exame criminológico pode ser determinado como medida de individualização da pena, especialmente quando o apenado responde por crime de elevada gravidade, como homicídio qualificado, e possui histórico de faltas disciplinares.
5. A exigência do exame criminológico encontra respaldo no art. 8o da LEP, sendo legítima diante da gravidade concreta do delito, da recente prática de falta grave e da necessidade de assegurar a aptidão para a fruição dos benefícios pleiteados.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios da legalidade, individualização da pena e proteção à ordem pública, não configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juízo da execução pode exigir, de forma fundamentada, a realização de exame criminológico para a concessão de trabalho externo e saídas temporárias, especialmente nos casos de crimes hediondos e histórico de falta grave.
2. A exigência do exame criminológico visa assegurar a compatibilidade entre a concessão do benefício e os objetivos da execução penal, sem configurar afronta à presunção de inocência ou à legalidade.
3. A ausência de laudo psicológico e de participação em grupo psicoeducativo, em casos que envolvem crimes graves, justifica a postergação do benefício até a avaliação técnica da aptidão do apenado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84 (LEP), arts. 8o, 37 e 112; Lei no 10.792/2003; Código Penal, art. 121, § 2o, I e IV; Lei no 8.072/90, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; TJDFT, Acórdãos no 1622334, 1691479 e 2002662.